Tribunal: TJMT
Processo: 1044425-46.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044425-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO ALVES FONSECA - CPF: 486.806.211-53 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0255-90 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1044425-46.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claudio Alves Fonseca

Recorrido(s):

Banco Santander Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS QUESTIONADAS PELO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES REALIZADAS DE FORMA PRESENCIAL E CONFIRMADAS COM USO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO OU FURTO DO CARTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIGURAM FALHA NOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, alega ser titular de um cartão de crédito junto a parte promovida, e que não reconhece 03 compras realizadas no dia 13/12/2019, sendo a primeira no valor de R$ 100,00, a segunda compra fora no valor de R$1.040,00, (um mil e quarenta reais) e a terceira compra no valor de R$520,45(quinhentos e vinte reais). Sustenta que o seu prejuízo foi de R$1.661,34, (um mil seiscentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos).

2. No presente caso, em que pese o Reclamante/Recorrente alegar que desconhece as transações questionadas nestes autos, verifico que as mesmas foram realizadas de forma presencial, e logo depois foram realizadas compras em supermercados desta Capital, cidade onde reside o autor, bem como que na modalidade presencial, e não virtual, com a utilização de senha para finalizar as transações, ou seja, verifico que o autor sempre esteve de posse do cartão..

3. Com efeito, é dever do consumidor o zelo e a guarda do cartão de crédito e da senha pessoal intransferível, de modo que compras realizadas no comércio com uso de cartão e respectiva senha pessoal, há presunção de que este tenha realizado as operações contestadas ou permitido que terceiro as realizassem.

4. “A hipótese discutida nos autos não se trata de fraude, uma vez que da análise das faturas acostadas verifica-se que as compras impugnadas foram feitas de forma pessoal, mediante a utilização de cartão com chip e senha pessoal, cuja guarda é de responsabilidade exclusiva do titular do cartão. Embora seja a relação mantida entre as partes de consumo, havendo inversão do ônus da prova, cabia a parte autora trazer aos autos indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Saliente-se que não há relato de furto ou extravio do cartão de crédito de titularidade do requerente. Assim, não havendo indícios da ocorrência de fraude, inviável a aplicação da Súmula 479 do STJ. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71008026908 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2019).

5. Ausentes elementos que permitam concluir a ocorrência de falha na prestação do serviço, mantém-se a improcedência do pedido autoral.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
Analisando as provas produzidas, tenho pela ausência de ato ilícito praticado pela promovida, visto que as compras foram feitas de modo presencial, mediante validação de chip e senha secreta cadastrada pelo promovente e de uso pessoal, sem ter havido qualquer registro de furto ou roubo. Ademais, a promovida demonstrou nos autos que o tipo de transação contestada é de uso habitual do promovente. Sendo assim, apesar das argumentações do promovente de ter sido supostamente cobrado indevidamente, entendo que para comprovar a falha na prestação do serviço seria necessário demonstrar que perdeu a posse do cartão de crédito ou que o plástico foi clonado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
”.

7. Cabe ainda acrescentar que as compras ora questionadas foram realizadas em 13/12/2019, sendo que o Boletim de Ocorrência foi registrado somente em 17/12/2019, ou seja, aproximadamente 04 dias após a realização das compras, sendo que não há qualquer informação nos autos de registro de furto ou perda do cartão e comunicação a Reclamada a respeito de tal evento danoso para providenciar o bloqueio imediato do cartão.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023